Tribunal: TJSP
Processo: 1002563-68.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços escolares. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Perda de material didático. Cláusula que atribui a responsabilidade pelo material aos alunos, inclusive, do ensino infantil. Abusividade. Impossibilidade de se imputar qualquer responsabilidade de guarda e vigilância a uma criança de apenas cinco anos. Material que era

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços escolares. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Perda de material didático. Cláusula que atribui a responsabilidade pelo material aos alunos, inclusive, do ensino infantil. Abusividade. Impossibilidade de se imputar qualquer responsabilidade de guarda e vigilância a uma criança de apenas cinco anos. Material que era encaminhado diariamente para casa com o aluno. Ausência de prova de que a perda da apostila ocorreu fora do ambiente escolar. Incumbência da ré. Impossibilidade de se exigir da autora a prova de fato negativo, qual seja, de que a apostila não foi encaminhada junto com os demais materiais da autora, naquela data. Danos morais configurados. Quantum indenizatório corretamente fixado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002563-68.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRUZ
AZUL DE SÃO PAULO, é apelada RAFAELLA FERNANDES MARTINS
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24551
Apelação Cível 1002563-68.2019.8.26.0006
Apelante: Cruz Azul de São Paulo
Apelado: Rafaella Fernandes Martins
Comarca: São Paulo
Juiz: Luciana Mendes Simões
Apelação. Prestação de serviços escolares. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Perda de material
didático. Cláusula que atribui a responsabilidade
pelo material aos alunos, inclusive, do ensino
infantil. Abusividade. Impossibilidade de se imputar
qualquer responsabilidade de guarda e vigilância a
uma criança de apenas cinco anos. Material que era
encaminhado diariamente para casa com o aluno.
Ausência de prova de que a perda da apostila
ocorreu fora do ambiente escolar. Incumbência da
ré. Impossibilidade de se exigir da autora a prova de
fato negativo, qual seja, de que a apostila não foi
encaminhada junto com os demais materiais da
autora, naquela data. Danos morais configurados.
Quantum
indenizatório
corretamente
fixado.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 468/474, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial para compelir a ré a entregar o material didático do primeiro
bimestre de 2019, sem ônus financeiro para a parte autora, tornando definitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária desde a data da
sentença e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação.
Apela a ré, alegando, em síntese, que a responsabilidade pelo
material é do aluno, ainda que tenha pouca idade. Aduz que, em nenhum momento, a
autora ficou impossibilitada de acompanhar as aulas, utilizando a apostila da
professora na sala e para a lição de casa, além do que o conteúdo da apostila poderia
ser obtido em sua integralidade por meio on line. Alega que a professora, ouvida
como testemunha, afirmou que colocou a apostila na mochila da autora ao final da
aula, sendo que, em seguida, a acompanhou até sua mãe, o que demonstra que o
material extraviou fora do ambiente escolar. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório.
Houve resposta (fls. 523/532).
O Ministério Público tomou ciência acerca da r. sentença (fl.
480), manifestando-se, em segundo grau, pelo não provimento do recurso interposto
pela ré (fls. 552/553).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da inicial que a autora, que possuía, à época, cinco anos
de idade, estava matriculada junto à instituição de ensino ré, sendo que o material
didático, fornecido pela escola, deve ser levado todos os dias para a aula, retornando
com o aluno para a lição de casa.
Alega a autora que, em 14/02/2019, ao retornar para casa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apostila multidisciplinar não se encontrava na pasta da escola, mas a ré não se
responsabilizou, sendo exigida a compra de novo material por sua genitora, exigindo
o pagamento à vista. Aduz que, diante da impossibilidade da genitora de adquirir
novo material, a única solução disponibilizada pela escola foi de que a criança
deveria memorizar a matéria pela apostila on line antes de ir à aula, pois as salas não
tinham computador.
Em contestação, a ré não nega o extravio do citado material
didático da autora, restringindo-se a argumentar que a autora tinha muita dificuldade
de organização e cuidados com seus pertences, sendo constantemente orientada pelos
professores quanto a isso. Aduziu que, nesse caso específico, o material não foi
deixado na escola, sendo que o extravio ocorreu fora das dependências da escola.
Alega ainda que consta expressamente do contrato de prestação de serviços que o
aluno é o único responsável pela guarda e vigilância de seus materiais (cláusula 13a,
parágrafo 16o). Por fim, argumenta que a aluna não teve prejuízo pela ausência do
material didático, uma vez que passou a usar a apostila da professora.
Verifica-se, portanto, que a controvérsia instaurada versa sobre a
responsabilidade pela perda da apostila da autora.
Não deve prevalecer o fato de a responsável pela autora ter
assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, do qual consta que a
responsabilidade pela guarda e vigilância de qualquer material é restrita ao aluno,
uma vez que não se pode ignorar que se trata de contrato de adesão, sendo abusiva tal
cláusula que exclui a responsabilidade da escola em relação aos pertences dos alunos,
inclusive, dos matriculados no ensino infantil.
Como bem consignado na r. sentença recorrida, não há como
imputar qualquer responsabilidade de guarda e vigilância a uma criança de apenas
cinco anos, que, por sua natureza, não possui discernimento suficiente para tanto. Ao
contrário do que afirma a ré, em contestação e nas razões recursais, não se trata de
dificuldade de atenção e organização especificamente da autora, mas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
característica geral de crianças dessa idade.
A instituição de ensino que recebe crianças dessa faixa etária
deve estar preparada para assumir a inteira responsabilidade sobre seus cuidados,
incluindo seus pertences pessoais como troca de roupas e materiais escolares.
Não se ignora o estímulo à autonomia que faz parte do ensino
infantil, mas tudo deve ser mantido sob a supervisão dos responsáveis.
Assim, a demonstração por ambas as partes de que ocorreram
outras situações de perda de objetos da autora, envio de uniforme de outros alunos e
de ter sido colocado peça íntima ao avesso indicam que a ré se mostra bastante
desidiosa quanto aos cuidados mínimos que deveria ter com seus alunos.
Além disso, a ré dispôs em sua peça de defesa, que a autora teria
apresentado comportamentos especiais, que ensejaram seu encaminhamento ao
fonoaudiólogo e ao neurologista, sendo medicada com “Gardenal” (fl. 122), o que, na
verdade, ensejaria um cuidado ainda maior por parte da instituição de ensino.
Não se ignora que o material didático em questão não era de uso
restrito nas dependências da escola, admitindo a autora que era enviado diariamente
na mochila para a execução das lições de casa, quando, por certo, termina a
responsabilidade da escola e começa a dos pais ou dos responsáveis pela criança.
A controvérsia reside sobre onde ocorreu a perda do aludido
material: se dentro da escola ou após o envio para casa.
É certo que, apesar da relação de consumo existente entre as
partes, a inversão do ônus da prova não é automática, entretanto, no caso em tela, não
há como se exigir da autora a prova de fato negativo, qual seja, de que a apostila não
foi enviada dentro da mochila/pasta no citado dia em que o material não foi mais
encontrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que a única prova produzida pela ré consistiu no
depoimento pessoal da autora, representada por sua genitora, a qual apenas relatou os
fatos, conforme constantes na inicial (fls. 408/409).
Além disso, arrolou como testemunha, a professora da autora, a
qual foi ouvida apenas como informante, tendo em vista o claro interesse na causa,
pois é a responsável direta pelos fatos.
Ademais, apesar de a informante ter afirmado que colocou a
apostila em uma pasta, a qual foi entregue para a autora, que a guardou dentro da
mochila (fls. 410/411), tal relato não comprova que a apostila foi extraviada fora do
ambiente escolar, uma vez que a apostila foi entregue à aluna que ficou responsável
por guardar na mochila e levar para casa, limitando-se novamente a imputar a uma
criança de apenas cinco anos de idade o dever de guarda do material.
Assim, sem que a ré se desincumbisse de comprovar sua
alegação de que a perda do material ocorreu fora de suas dependências, não há como
se atribuir a responsabilidade à autora, sendo de rigor a restituição sem custos.
No mais, infere-se que é incontroverso nos autos que a autora
ficou privada do uso pleno do material didático diante da recusa da ré em lhe
fornecer nova apostila. Ainda que se considere que a professora disponibilizava seu
material à autora na sala de aula e destacava as folhas da própria apostila para que ela
pudesse fazer a lição de casa, não se pode ignorar que o fato acarretou situação de
desigualdade com os demais colegas, o que se mostra bastante relevante diante da
tenra idade da autora.
Além disso, a própria ré afirmou que a autora possui algumas
dificuldades especiais de aprendizagem, o que, por certo, foram agravadas em
decorrência da falta de acesso ao material escolar. A própria professora, arrolada
como testemunha pela ré, afirmou que “quando era passada alguma lição de casa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvia exercício sobre algum texto, esse texto era o que havia sido lido em aula.
Nesses casos, iam para a casa os exercícios sem o texto que a aluna Rafaela havia
ouvido em aula” (fl. 411).
Não se ignora que a ré alega que a apostila estava disponível em
forma digital, entretanto, como se sabe nem todos os alunos possuem acesso à
computadores em casa, além da dificuldade clara de uma criança de cinco anos fazer
tal acesso. Aliás, nem mesmo a ré permitia tal acesso informatizado à autora, tanto
que a professora afirmou que emprestava a própria apostila à aluna.
Nesta quadra de considerações, restou demonstrado, portanto,
situação tal que não se coaduna com o simples dissabor inerente à atual dinâmica
social e que ingressa, efetivamente, na seara dos danos extrapatrimoniais
indenizáveis.
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é certo
que a quantia fixada deve compensar o dano sofrido e, ainda, impor sanção ao
infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos.
Destarte, deve-se sopesar a gravidade e a extensão da lesão,
considerando sua duração e repercussão social, assim como a conduta do agente que
a provocou, sempre com observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a impedir enriquecimento sem causa do lesado.
Desse modo, a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixada na r. sentença recorrida revela-se razoável e adequada para causar repreensão à
ré, evitando a reiteração da conduta ilícita e, no que tange à vítima, para compensar e
atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo, representar enriquecimento
imotivado.
Por fim, apesar do não provimento do recurso, não há de se falar
em majoração da verba honorária, tendo em vista que já fixada no patamar máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora